Tribunal: TJDFT
Processo: 0716416-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I - Preserva-se a condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas quando o acervo probatório, consubstanciado pelo firme reconhecimento realizado pela vítima, confirmado em Juízo por ela e por testemunha policial, configuram acervo suficiente para a certeza acerca da autoria.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
III - Comprovada a prática delitiva com o auxílio de outras duas pessoas, a ausência de identificação dos coautores ou partícipes não afasta a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, II, do CP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.